Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-09.2004.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
APELADO(S):
ARNALDO ANDRÉ CUSTÓDIO

Número do Protocolo: 90844/2014
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DE LICITAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE SEUS DOCUMENTOS COMPROVADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovada a falsificação dos documentos referentes à empresa declarada vencedora de licitação fraudulenta, que dela nunca participou, escorreita a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais por ela sofridos.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
APELADO(S):
ARNALDO ANDRÉ CUSTÓDIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais proposta por ARNALDO ANDRÉ CUSTÓDIO - ME (proc. n. 0000019-09.2004.8.11.0026 – Cód. 8705), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, e de R$ 2.383,00, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73
Em suas razões, aduz, em síntese, que o Autor/Apelado não comprovou a falsificação das assinaturas e das notas fiscais, fato constitutivo do seu direito.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada sua responsabilidade pelo pagamento de indenização a qualquer título em favor do Recorrido.
Contrarrazões às fls. 305/307.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 315/316, se abstém de pronunciar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por ARNALDO ANDRÉ CUSTÓDIO – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 7.000,00 e R$ 2.383,00 a título, respectivamente, de danos morais e danos materiais em favor da empresa.
O inconformismo não prospera.
Como salientado pelo Juízo singular, da simples comparação entre a assinatura verdadeira do representante legal da empresa Apelada, Arnaldo André Custódio (fl. 15), com aquelas constantes no procedimento licitatório, verifica-se que são substancialmente diferentes, o que evidencia a fraude no referido procedimento.
Necessário frisar que o Apelante, em sua contestação, alegou a necessidade de aguardar o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa n. 502/2003 para a verificação dos requisitos necessários para o dever de indenizar, uma vez que naquele feito estaria sendo apuradas as falsificações.
Destarte, em análise ao andamento processual da referida ação (proc. n. 0001146-16.2003.811.0026 – Cód. 8674) junto ao site deste Sodalício, verifica-se que os pedidos foram julgados procedentes, dentro outros motivos, justamente por ter sido constatada a falsificação da assinatura de Arnaldo André Custódio por meio de perícia grafotécnica, fazendo cair por terra a alegação de ausência de provas da falsificação declinadas no recurso.
Logo, restando demonstrado que a empresa declarada vencedora do certame, ora Apelada, dele não participou, tendo sido sua razão social usada de forma ilícita para tanto, escorreita a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais por ela sofrido decorrentes, respectivamente, da multa aplicada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso e da veiculação de seu nome, em jornais e rádios locais, em procedimentos licitatórios fraudulentos, causando abalo à sua honra objetiva.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Ação de indenização por danos morais ajuizada por sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital público e privado. Ofensa à imagem em razão de publicação em rede social. Falsa imputação à entidade da prática de crimes de fraude em licitação e de alteração não autorizada do sistema de informações. Abalo à honra objetiva demonstrado. Nexo de causalidade comprovado. Dever indenizatório verificado. Sentença mantida.Recurso não provido. (TJPR - 1a C.Cível - 0032635-10.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 03/08/2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto ausente tal regra quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR